Tribunal: TJPA
Processo: 0003872-53.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003872-53.2011.8.14.0040

APELANTE: LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0003872-53.2011.8.14.0040

ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART. 157, §2º, I, II E V,

DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Reconhecimento realizado em delegacia e pelas declarações prestadas pelas vítimas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante e seus comprsas na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (§ 2º, I, II E V, DO ART.157, DO CPB)
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas,

conforme colhidos no caderno processual, a ausência da apreensão da arma e sua perícia são prescindíveis, conforme entendimento do STJ.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
08
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0003872-53.2011.8.14.0040

ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas-PA (id.18359088),

que o condenou às pena de
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Incisos I, II e V, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.18359083), que no dia
08/12/2010, por volta das 20hs30min, no qual o denunciado LIDOANDRO VISGUEIRA MARTINS com mais dois indivíduos não identificados, invadiram as residências das vítimas EDUARDO SOUZA PEREIRA e DIOGO ADÃO COSTA, ameaçando-as para que informassem onde estavam os bens móveis. Os crimes ocorreram com pouco minutos de intervalos em endereços distintos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, Inciso I, II e V, todos do Código Penal Brasileiro.

Edital de citação. (id.18359085-pág.21)

Decisão proferida em 04/03/2013, de suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. (id.18359086-pág.1)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18359084-pág.6)

Termo de Reconhecimento. (id.18359084-pág.9; 18359084-pág.14)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.15757598-pág.14)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.15757598-pág.23, 15757598-pág.38)

Certidão de antecedentes. (id.18359087-págs.31 e 32)

A Denúncia recebida em
02 de julho de 2012. (id.18359085)

Defesa Preliminar. (id.18359087)

Citação do réu em 11/12/2013. (id.18359087-pág.14)

Termo de Audiência. (id.18359087);

Mídias de audiência (id.18359090 à 18359098)

Alegações finais do Ministério Público. (id.18359087-pág.38)

Alegações finais da defesa. (id.18359087-pág. 41)

A
sentença fora prolatada em 30 de março de 2020 (id.
18359088), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
LIDOANDRO VISGUEIRA MARTINS
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, I, II e V, c/c art.69, todos do CPB
.

Em
razões recursais (id.
18359105)
,
a Defensoria Pública pugnou em favor do apelante:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Exclusão da qualificadora

Em
contrarrazões (id.
18359107), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 19161010), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas-PA (id.18359088),

que o condenou às pena de
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Incisos I, II e V, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente que comprove a participação do apelante no crime em comento, a acusação não se desincumbiu de provar a existência do delito e sua autoria, devendo ser aplicado o
in dubio pro reo

Narra a denúncia que no dia
que no dia
08/12/2010, por volta das 20hs30min, no qual o denunciado LIDOANDRO VISGUEIRA MARTINS com mais dois indivíduos não identificados, invadiram as residências das vítimas EDUARDO SOUZA PEREIRA e DIOGO ADÃO COSTA, ambos empresários, ameaçando-as para que informassem onde estavam os bens móveis. Os crimes ocorreram com intervalos de meses em endereços distintos.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Reconhecimento, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a materialidade e autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas DHIOGO ADÃO COSTA e EDUARDO SOUZA FERREIRA, que peço venha para não os descrever, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com seus comparsas, todos portando arma de fogo, inclusive a vítima EDUARDO, colecionador de arma, afirmou que o acusado portava um fuzil, não restando dúvidas de sua participação na ação delituosa, no qual subtraíram vários objetos das vítimas.

Ressaltem-se ainda que os ofendidos afirmaram que fizeram o reconhecimento do réu/apelante em delegacia, ratificados em juízo, uma vez que segundo a vítima EDUARDO o réu teria juntamente com seus comparsas (dois) alugado um kit-net em frente à sua residência, vindo a assaltá-lo uma semana depois, o que não restou qualquer dúvida da participação na ação criminosa
, que reconheceu porque eles tiraram a camisa que estava no rosto, eles passaram quase uma hora na sua residência, que inclusive o réu era uma das pessoas que ficava observando a residência da vítima.

O réu LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS deixou de ser interrogado, tendo em vista que empreendeu fuga do sistema penitenciário, não sendo recapturado.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas em audiência perante o juízo, conforme mídia audiovisual juntada aos autos (id.18359090 à 18359098), no qual ratificaram as declarações prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em suas declarações, no qual não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, praticado pelo réu LINDOANDRO VISGUEIRA MARTINS e seus comparsas.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram os bens pertencente aos senhores
DHIOGO ADÃO COSTA e EDUARDO SOUZA FERREIRA
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e de seus comparsas, com o fim de obter os bens subtraídos das residências dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida dos crimes praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva.

Quanto a negativa da participação do réu/apelante no delito descrito na denúncia, encontra-se isolada diante do conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante e seus comparsas na ação criminosa, na qual relataram que agiram com bastante violência, ameaçando as vítimas, com o fim de obter seus pertences. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, I, II e V,

do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO § 2º, INCISOS I, II e V, TODOS DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo
(inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de apreensão da arma e laudo pericial da arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)
Quanto às qualificadoras do crime de roubo elencadas pelo Ministério Público na denúncia, a saber, o emprego de arma de fogo. o concurso de agentes e mater a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (art. 157, §2°, 1,11,V do CP), entendo que as provas dos autos apontam para sua incidência, ao passo que as provas testemunhais colhidas nos autos, pois ambas as vítimas foram uníssonas e enfáticas em suas declarações, o que indica o emprego de armas de fogo na ação delitiva e, ainda, que os réus agiram em concurso e mantiveram as vítimas presas e amarradas enquanto agiam. Desta feita, são robustas as provas acerca da materialidade e da autoria do fato, não havendo dúvidas quanto à necessidade de responsabilização criminal do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (art. 157, §2°, 1, II, V do CP), cometido em face das vítimas DHIOGO ADÀO COSTA e EDUARDO SOUZA FERREIRA.

Por oportuno, há que ser observado ainda que embora a Lei n° 13.654/2018 tenha modificado o tratamento conferido aos delitos de roubo ao alterar substancialmente a redação do art. 157 do CP, inclusive aumentando a pena para os roubos cometidos com emprego de arma de fogo, destaco que o paradigma legal a ser empregado no caso sob testilha é o da lei penal anterior, ora revogada, pois os roubos se deram em 20.09.2010 e 09.12.2010, sendo que a novatio legis inpejus foi publicada em 23/04/2018. Logo, incide na hipótese o principio da irretroatividade da lei penal maléfica, insculpido no art. 5°, inc. XL, da CR/SS.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas em delegacia e ratificadas em juízo, no qual todas foram contundentes que o réu/apelante e seus comparsas, todos utilizavam arma de fogo, sendo inclusive apontada na cabeça da vítima
DHIOGO ADÃO COSTA,
um revólver, prendendo a vítima e seus familiares em um quarto, inclusive agredindo a genitora da vítima, uma vez que esta tentou fugir
.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seus comparsas, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que os acusados usavam uma arma de fogo, inclusive a vítima
EDUARDO SOUZA FERREIRA
afirmou que o réu portava um fuzil.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º,

I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos ora apelante e seus comparsas, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Os ofendidos afirmaram contundentemente que a ação criminosa fora praticada pelo réu/apelante e seus comparsas (§ 2º, II, do art. 157, do CPB), não restando dúvidas da sua ocorrência, assim como
a restrição
da liberdade das vítimas, uma vez que durante toda ação criminosa, os ofendidos foram presos em um compartimento da residência, a vítima EDUARDO afirmou que ele e sua esposa ficaram amarrados, com os acusados foram embora, incidindo dessa feita na qualificadora prevista no § 2º, V, do art.157, do CPB.

Não há qualquer reparação a ser feitas no reconhecimento das qualificadoras previstas no § 2º, I, II e V, do art. 157, do Código Penal, uma vez que restou comprovadas através das declarações dos ofendidos, razão pela qual não acolho o pedido de exclusão.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria de pena aplicada,
mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantido os termos da sentença contra o réu
ERENILDO BENÍCIO MARTINS.

É como voto.

Belém/PA,
08
de julho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024